Tribunal: STF
Processo: RE 116293
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO CABIVEL DA DECISÃO HOMOLOGATORIA DE
CALCULO EM DESAPROPRIAÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO ATINGE NIVEL
CONSTITUCIONAL, DE MERO CUNHO PROCESSUAL, INSUSCETIVEL DE INCLUIR-SE
NO ELENCO DO ART. 325 DO RISTF (ER 2/85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.